Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-73.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800826-73.2021.8.14.0007

APELANTE: MARGARIDA MARIA MOTA DO CARMO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800826-73.2021.8.14.0007

APELANTE: MARGARIDA MARIA MOTA DO CARMO

Advogados do(a) APELANTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A, MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELADO: JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - PA29186-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL SUPOSTAMENTE PREJUDICADO PELA CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ACERTO. DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível que objetiva a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de BAIÃO, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito, verifica-se que o juízo de piso determinou ao demandante a emenda da inicial, a fim de que apresentasse documentos que, desde já, e na mesma linha de raciocínio do juízo a quo, reputo serem indispensáveis para a propositura da ação.

Dessa forma, em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inépcia, em razão de não ter sido atendida a determinado de emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito. Aduz que o juízo exige, indevidamente, comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito. Afirma ser ilegal a exigência de comprovação documental da residência, já que o art. 319, II, obriga apenas a indicação do domicílio do Autor e réu.

Defende que não há como exigir a comprovação dos danos pelos Apelantes sem a realização da instrução probatória, algo que foi subtraído do andamento processual pelo próprio juízo que extinguiu o feito de maneira incipiente.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 119351900, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A parte autora pretende que o judiciário faça diligências que competiam a ela. Lembro que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional, mas jamais consultivo e nem se presta a realizar diligências que compete à parte demandante, de maneira que caberia a esta demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida.

Ora, se a parte autora alega ter sido afetada pela construção e ampliação da HIDROELÉTRICA DE TUCURUÍ, deveria minimamente apresentar documentos comprobatórios que demonstrassem residir nas localidades afetadas para viabilizar juízo de valor e atender ao princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.

Como bem explicitado pelo juízo primevo:

“(...) no pedido matriz das ações propostas, várias são as passagens em que a autora, através de seu patrono, generaliza a existência de danos civis ambientais, os quais, no caso, não podem ter sua pretensão à reparação civil manejada através de um pedido genérico, porque, trata-se, eventualmente, de um dano ambiental individual e, ademais, porque, não há danos morais pleiteados em função da suposta ocorrência desse dano.

Com efeito, ainda que não fosse isso, os lucros cessantes e danos emergentes que diz a autora haver suportado não estão delimitados e nem tampouco constam de qualquer demonstrativo para fins de ser atestadas tanto a verossimilhança da alegação como início de prova, para o caso da concessão da tutela de urgência, como, também, para a procedência da ação, porque sequer foram ressalvados quanto às provas a ser obtidas em cada situação particular, lembrando que por aqui tramitam, com a mesma idêntica narrativa, mais de 200 ações, alterando-se somente o valor atribuído à causa.

Então, bem se vê que a inicial não poderia ser processada sem que se tomassem providências preliminares para a proteção do bom andamento do feito, porque, sem isso, poderia arrastar-se para além de um prazo razoável, o que não se pode admitir, inclusive no caso de múltiplas ações.

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Ressalto, ademais, quanto à comprovação de endereço, que é sim importante para o deslinde da causa que envolve eventuais danos suportados pela parte autora, porque é de essencial importância que esta resida à jusante da usina de Tucuruí e, nesse sentido, tem que demonstrar tal condição para fins de caracterizar o interesse de agir, como elemento essencial à propositura da ação e, se não o fez, a petição inicial é inepta, ainda mais no caso específico em que o requerente juntou ao processo somente cópia do seu título de eleitor, sem comprovar resida à jusante da UHT (...)”

A jurisprudência do STJ, desde a égide do CPC/73, é uníssona em relação à juntada de documentos mínimos da prova do direito autoral na inicial:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado
, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE 19/05/2016)

No caso em tela, é dever da parte autora juntar nos autos documentos que comprovem residir em áreas atingidas pela UHT, sob pena de indeferimento da inicial, pois esses são os fatos constitutivos de seu direito.

Note-se, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos referidos documentos, deverá a parte cumprir a determinação, sob pena de indeferimento da petição inicial, eis que se trata de documento indispensável para o julgamento do feito.

vale dizer que o juízo de admissibilidade da petição inicial é necessário para o deslinde processual, devendo o magistrado ao receber a inicial verificar se estão demonstradas as condições mínimas para o exercício do direito de ação (condições da ação) e os pressupostos processuais. Essa ação do juízo tem como escopo evitar que aventuras jurídicas ou ações temerárias prossigam desnecessariamente e causem prejuízos para os demandados e danos ao erário, este provocado com a sobrecarga do Judiciário.

Neste sentido, entendo que se o autor foi instado a emendar a petição inicial para demonstrar minimamente seu interesse de agir e se manteve inerte, correto o indeferimento liminar da ação, uma vez que não comprovados os requisitos da ação, nos termos do Art. 330, III, do CPC.

Foi justamente o que ocorreu no caso em tela.

Aliás, importante não se perder de vista que a juntada aos autos dos referidos documentos é prova de fácil obtenção e sem qualquer custo, sendo injustificável o não cumprimento da determinação judicial.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada de documentos que não se trata de ônus, mas, sim de dever processual, deve a parte autora promover a juntada.

Além disso, havendo circunstâncias conhecidas pelo Juiz que demandam precaução quando do recebimento de ações de massa, com indícios de se tratar de demanda predatória, como no caso em questão, onde se está diante de centenas de ações sob a alegação de suposto dano causado pela obra na hidrelétrica de Tucuruí, revela-se correta a exigência de documentos, entre eles a comprovação da residência na localidade afetada pela UHT, a fim de comprovar, de imediato, a existência das condições da ação.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação judicial, esta no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito ante a inércia da parte.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025